Tribunal: TJSP
Processo: 1006481-50.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal – Alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios, capitalização e tarifas bancárias – Taxa de juros compatível com a média de mercado divulgada pelo BACEN – Capitalização expressamente pactuada e permitida pela legislação vigente – Cobrança de tarifas bancárias legítima diante da efetiva prestação dos serviços –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal – Alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios, capitalização e tarifas bancárias – Taxa de juros compatível com a média de mercado divulgada pelo BACEN – Capitalização expressamente pactuada e permitida pela legislação vigente – Cobrança de tarifas bancárias legítima diante da efetiva prestação dos serviços – Sentença mantida.

Recurso desprovido.